Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800727-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELBA SODRE BARBOSA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE DIVIDA C/C DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUTORA DESEMPREGADA, ISENTA DE DECLARAÇÃO DE IR E CADASTRADA EM PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO QUE BENEFICIA FAMÍLIAS CARENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1 - O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2 - O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

3 - No caso, a Agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica apta a embasar o deferimento da justiça gratuita, relativo a impossibilidade do pagamento das custas do processo.

4 – Recurso conhecido e provido para reformar a decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800727-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELBA SODRE BARBOSA

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

AGRAVADA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELBA SODRE BARBOSA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE DIVIDA C/C DANOS MORAIS em que contende com
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI.

Insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de Assistência Jurídica gratuita, alegando para tanto que sua insuficiência de recursos foi comprovada através de declaração de hipossuficiência anexa, bem como de sua CTPS e das certidões expedidas pela RFB que a autora declarou ser isenta de IRPF, o que, por si só, gera a constatação de hipossuficiência legal.

Afirmou que denota-se pela documentação acostada nos autos, que a Agravante não possui rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais, sem que isso acarrete em um déficit financeiro que prejudicará o seu sustento e de sua família.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso, a fim de que a decisão agravada não prossiga em seus efeitos ate o julgamento definitivo do presente recurso.

Acostou documentos.

A Liminar foi deferida por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800727-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELBA SODRE BARBOSA

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

AGRAVADA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELBA SODRE BARBOSA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE DIVIDA C/C DANOS MORAIS em que contende com
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI.

Da análise dos autos, constata-se que o cerne da questão a ser analisada diz respeito à plausibilidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita negados em primeira instância.

Acerca do tema justiça gratuita, dispõem os artigos 98 e 99, § 2º do CPC:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2°
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ademais, transcrevo a Súmula n° 06 deste TJ/PA, recentemente alterada, a qual dispõe:

“ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

Analisando o presente caso verifiquei que a Agravante comprovou nos autos que encontra-se desempregada, bem como que é isenta da declaração de imposto de renda.

Além disso, demonstrou seu cadastro no CADUNICO, que nada mais é do que um programa de benefício social do governo que alcança famílias comprovadamente carentes.

Assim, a decisão agravada impede o acesso ao Judiciário, o que entendo que não deva ser mantido por esta Corte.

Portanto, ratificando meu entendimento no momento em que concedi a antecipação de tutela recursal, concluo pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de piso, concedendo o benefício da justiça gratuita à Agravante.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024